Tribunal: TJSP
Processo: 2112799-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária objetivando o autor a concessão de pensão por morte de genitor na proporção de 50% – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para o imediato pagamento do benefício – Matéria fática que depende de produção de provas – Desprovimento do recurso.